Tribunal: TJBA
Processo: 8007776-06.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007776-06.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JACILANIA RODRIGUES BARROS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N.º547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE. JULGADO DO TJMT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007776-06.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada JACILANIA RODRIGUES BARROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .